Tribunal: TJPA
Processo: 0012431-94.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012431-94.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERFERÊNCIA DIRETA NO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. QUANDO COMPROVADA A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o parquet alega que chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico Cultural de Belém, por intermédio de Termo de Declarações, informações acerca do impedimento da construção de uma fossa coletiva na Passagem Dias Júnior, entre Passagem Duas Nações e Vila Júnior, obra essa a ser realizada pela SESAN, em razão da construção de uma residência no local destinado à instalação da mencionada fossa coletiva, bem como que, ao colher maiores informações, o Parquet tomou conhecimento de que em 2001, o Poder Público realizaria obra na Passagem Dias Júnior, entre Passagem Duas Nações e Vila Júnior, visando a construção de uma fossa coletiva em benefício dos moradores.

Ocorre que após as desapropriações promovidas pelo Poder Público, este atua de forma lenta em seus serviços para promover as devidas obras de saneamento, cujo objetivo é somente de terraplenagem e pavimentação, entre a Passagem Duas Nações e a Vila Junior.

O pedido fora julgado procedente pelo Juízo de cognição, bem como fora confirmado em sede de remessa necessária invocada pelo próprio julgador.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo Interno para levar o julgado à Colenda Turma e em suas razões sustenta a inexistência de omissão de políticas públicas de saneamento pelo Ente Público, ainda pugna a violação ao princípio da separação dos Poderes, ante a inexistência de responsabilidade por omissão administrativa.

Em apreciação do mérito, vislumbro que o Saneamento Básico é direito que influencia diretamente no Direito à Saúde, sendo este assunto de carácter Público.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possuem entendimento dominante da possibilidade de interferência do Poder Judiciário em caracteres excepcionais quando caracterizado a falta de prestação do serviço, sendo incluído nisso também a demora injustificada.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
REMESSA NECESSÁRIA
invocado de ofício pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM E DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ (COSANPA)
.

Em síntese da demanda, o
parquet
alega que chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico Cultural de Belém, por intermédio de Termo de Declarações, informações acerca do impedimento da construção de uma fossa coletiva na Passagem Dias Júnior, entre Passagem Duas Nações e Vila Júnior, obra essa a ser realizada pela SESAN, em razão da construção de uma residência no local destinado à instalação da mencionada fossa coletiva, bem como que, ao colher maiores informações, o Parquet tomou conhecimento de que em 2001, o Poder Público realizaria obra na Passagem Dias Júnior, entre Passagem Duas Nações e Vila Júnior, visando a construção de uma fossa coletiva em benefício dos moradores.

Relatou que para a execução da obra, a Administração Pública realizou desapropriações de terrenos objetivando o alargamento das vias no local, e que a obra de alargamento das vias foi realizada, inclusive com a colocação dos tubos de drenagem de esgoto, no entanto, a fossa coletiva não foi construída.

Após várias reuniões relatadas na exordial, resta exposto que, em 31 de janeiro de 2008, a Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural recebeu ofício n° 0082/2008 - GABS/SESAN, do Secretário Municipal de Saneamento, encaminhando Orçamento e Planta contendo os projetos de Urbanização da Passagem Dias Júnior, Vila Júnior, Vila 2 Irmãos e Pass. Duas Nações, incluindo DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO, priorizando os serviços para o primeiro semestre de 2008.

Acrescenta que, na planta, que foi encaminhada à COSANPA, foram indicadas 3 (três) áreas julgadas pela SESAN como adequadas para que uma delas abrigasse a construção da fossa coletiva, fato que, até o ajuizamento da acp ainda não havia ocorrido.

Pelo exposto, o
Parquet
requereu, que a COSANPA construísse a fossa séptica coletiva e que a SESAN realizasse a fiscalização e acompanhamento da construção da referida fossa, bem como a execução das obras de pavimentação e de terraplenagem, segundo as diretrizes do Projeto de Urbanização da Passagem Dias Júnior, entre Passagem Duas Nações e Vila Junior, elaborado pela SESAN, juntado com a exordial.

A requerida COSANPA apresentou manifestação aduzindo sua ilegitimidade, requerendo, ainda, o indeferimento da liminar e improcedência da ação, expondo que a construção da fossa é obrigação da Secretaria Municipal de Saneamento.

O Município de Belém também alegou sua ilegitimidade, e a falta de legitimidade do MP para propor a presente ação, requerendo, ainda, o chamamento do Estado do Pará e da Sra. Selma do Socorro da Silveira Costa. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

O juízo indeferiu o pedido liminar.

Os requeridos apresentaram contestação. (COSANPA - id. 4671288 e Município de Belém id. 4671289), pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio a r. sentença, julgando procedente a ação.

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da remessa necessária. (id. 4671295)

O Ministério Público de 2° Grau, como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença em sua totalidade.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve apreciou o recurso e determinou no mérito manteve a sentença proferida, por está devidamente fundamentada e não haver óbices para reforma-la.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo Interno para levar o julgado à Colenda Turma e em suas razões sustenta a inexistência de omissão de políticas públicas de saneamento pelo Ente Público, ainda pugna a violação ao princípio da separação dos Poderes, ante a inexistência de responsabilidade por omissão administrativa.

Após devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela existência de inovação recursal e supressão de instância, ao passo que o recurso interposto trata de matéria não conhecida na 1ª instância.

Em parecer do
parquet
como Fiscal da Lei, este recomendou o não conhecimento do recurso interposto pelo Município de Belém.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

Cinge a controvérsia sobre a construção de fossa séptica na Passagem Dias Júnior, entre Passagem Duas Nações e Vila Júnior.

Sobre o assunto, a Constituição Federal prevê o seguinte:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Além disso, o art. 23, IX, do mesmo livro determina que é obrigação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico à sua respectiva população, especificando, bem como mais adiante, em seu art. 30, V e IV, diz que compete aos Municípios os serviços públicos de interesse local e ainda, na dimensão legal, tem-se que a Lei 11.445/2007 estabelece, em seu art. 2º, II, os serviços de saneamento básico devem ser prestados com o seguinte fundamento integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).
in verbis:

Constituição Federal

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Lei nº 11.445/2007 (Lei das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico)

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

(...)

XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Decerto que a efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental.

Desta forma, não se está exigindo do Poder Público nada mais do que o cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço saneamento básico, de maneira universal e integral, pois nesse sentido o objetivo da Ação popular, simplesmente atende aos ditames constitucionais e legais que incumbem o Poder Público Municipal de promover o serviço de saneamento básico.

Nesse contexto fático, a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de pavimentação acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

O direito à saúde pública é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, no sentido amplo, pautando-se nos princípios da universalidade e igualdade, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição da República:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Dentre as atividades de saúde pública, o saneamento básico é hoje considerado um dos mais importantes instrumentos de promoção da saúde e de prevenção e controle de doenças. A Constituição fixa quatro pontos de extrema relevância no tocante à área da saúde: prestação do serviço de saneamento básico (arts. 23, IX, 198, II, e 200, IV); atendimento materno-infantil (art. 227, I); ações de medicina preventiva (art. 198, II); e, ações de prevenção epidemiológica (art. 200, II).

Compulsando os autos, verifico na verdade a demora na realização das políticas públicas de saneamento básico, o que atrai o entendimento dos Tribunais Superiores no qual a falta de celeridade da Administração Pública dar margem ao Poder Judiciário para implementar políticas públicas de interesse social, em caráter excepcional, caso a situação fática resguarde a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Portanto, o direito à saúde e o de Saneamento Básico decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, Constituição Federal), daí porque se o Executivo não cumpre o dever que a Carta Magna lhe impõe, é evidente que o Poder Judiciário deverá intervir, sem que isso possa abalar o princípio da separação de poderes, visto que a omissão verificada tem um indisfarçável traço de ilegalidade, malferindo, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Entendimento é firmado na Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019). (grifo nosso)

No mesmo sentido segue a Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE SANEAMENTO. ART. 25 DA LEI N. 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRECEDENTES. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas em face do Município de Manaus com o fim de compelir a edilidade a realizar obras de saneamento básico.

2. No caso, o Sodalício a quo não se pronunciou sobre a matéria versada no dispositivo de lei apontado como violado (art. 25 da Lei n. 8.987/95), apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que o Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social, como o saneamento básico ou a prestação de serviços públicos.

4. Em se tratando de ação civil pública destinada à implementação de políticas públicas de saneamento básico, cabe ao Poder Judiciário assegurar a consecução dos direitos da coletividade e determinar providências aos entes federados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso, a instância a quo dirimiu a controvérsia em consonância com os precedentes desta Corte de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal.

5. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a responsabilidade do município recorrente pela realização das obras de saneamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.969.844/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DESTINADA AO SANEAMENTO BÁSICO.

1. Não se conhece da alegação de violação ao art. 6º da LINDB, tendo em vista que a análise de eventual ofensa ao ato jurídico perfeito, em face da desconsideração do que fora firmado em contrato, implica, necessariamente, a interpretação das cláusulas do convênio realizado entre as partes, providência que encontra óbice na Súmula 5/STJ.

2. Esta Corte Superior tem asseverado que "Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública." (REsp 1.366.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

3. Em se tratando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 ).

4. Agravo interno da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN não provido.

(AgInt no REsp n. 1.496.383/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento da Colenda Turma:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1- A questão em análise reside em verificar se a sentença que determinou ao Município de Apelante a elaboração, em 04 meses, do "Plano Municipal de Saneamento Básico".

2-Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar que fora intentada em razão da apuração de irregularidades decorrentes de suposta omissão na política local de saneamento básico.

3-Apelação Cível. Em suas razões o Ente Municipal alega a ausência de probabilidade do direito do autor ante a inexistência de omissão do Município, contudo, na contramão disto, o que se observa dos autos da ação na origem, é a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público, consubstanciada em procedimentos investigatórios nos quais se fundamentou o magistrado de primeiro grau em sua decisão.

4- Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

5- Ausência de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF. Precedente.

6- O Apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Á UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800462-88.2020.8.14.0055 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. ALAGAMENTO DE DETERMINADAS RUAS E CASAS DO BAIRRO DE APARECIDA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. PROVIDÊNCIAS E OBRAS ESPECÍFICAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ARTS. 23, INCISOS VI E IX; 182; 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DAS CIDADES (LEI Nº. 10.257/01). LEI Nº. 11.445/2007. PROTEÇÃO E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIDA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, MORADIA E PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Capanema em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Parquet, determinando ao apelante a efetivação de providências e de obras específicas, destinadas a solucionar alagamentos de ruas e de casas localizadas no bairro de Aparecida.

2. Os diversos vídeos e imagens fotográficas existentes nos autos evidenciam a ocorrência e a persistência de constantes alagamentos de ruas e casas do bairro de Aparecida, com danos ao patrimônio dos moradores do local. Além disso, tal situação gera riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade de direitos fundamentais jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais. Arts. 23, incisos VI e IX; 182; 196 e 225 da Constituição Federal.

4. O Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257/01) e a Lei nº. 11.445/2007 exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

5. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Jurisprudência.

6. Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo município de Castanhal, não restou demonstrada a plena identidade de seus termos com as providências determinadas na sentença.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800777-48.2020.8.14.0013 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023) (grifo nosso)

Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2024